Tribunal: TJSP
Processo: 1046841-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Nexo causal não demonstrado – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046841-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1046841-24.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas 7a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
Voto n.o 34.750
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Sentença de procedência Insurgência da ré Danos
causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a
seguradora, decorrentes de “oscilação de tensão na rede elétrica”
Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a
demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a
conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia Nexo causal
não demonstrado
Recurso provido para reforma da r. sentença e
improcedência do pedido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a falta de pedido administrativo de
ressarcimento implica em falta de interesse processual. Aduziu que comprovou
não ter havido registro algum de oscilação de tensão na rede de energia
elétrica e que nem todo dano em aparelho elétrico decorre de falha ou de má
prestação de serviço. Afirmou que somente com perícia judicial nos bens ou
nas instalações internas dos segurados poder-se-ia apurar o nexo causal.
Asseverou que os documentos apresentados pela autora não têm valor
probatório, já que não foram elaborados por especialista com conhecimentos
de engenharia. Disse de dever da seguradora de preservação dos bens
danificados para possibilitar a realização de perícia. Postulou pelo provimento
do recurso para reforma da r. sentença. Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado ao seu segurado em razão de sinistro
causado em aparelhos eletrônicos por “oscilação de tensão na rede elétrica”.
Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância de R$13.256,80.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da concessionária de serviço público, como
se fosse desnecessária a comprovação do nexo de causalidade entre os
danos narrados e a conduta da prestadora de serviço.
O documento de fl. 47, emitido por pessoa jurídica denominada
“Kiza Soluções Inteligentes”, indica que os bens foram danificados pela
ocorrência de “descarga atmosférica (raio)”. Não consta que a pessoa que o
subscreveu seja capacitada para a realização de perícias, tampouco houve
inspeção minimamente técnica no local em que se encontrava o equipamento
eletrônico, com verificação da fiação interna do imóvel, para a conclusão de
vício na prestação de serviço da ré. A mera menção de que os equipamentos
foram danificados por raio, sem verificação de relação de causalidade com a
prestação de serviço da ré, não importa em responsabilidade desta última.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade
ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para uma das relações. Sem a comprovação de regularidade no
tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo de
causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
Não houve demonstração do nexo causal entre os eventos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda dos aparelhos eletroeletrônicos, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações ao segurado em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor,
de responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilações
de energia”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa, já
considerado o trabalho adicional em grau recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046841-24.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Celso Alves de Rezende
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.971
Ouso divergir do Eminente Desembargador Relator.
Vê-se que a seguradora autora, ora apelada, ajuizou “ação
regressiva de ressarcimento” contra a concessionária ré, ora apelante, a fim de
condená-la ao pagamento do valor de R$ 13.256,80, que foram pagos pela
requerente ao seu segurado em virtude de danos elétricos supostamente
decorrentes de falha na rede elétrica mantida pela requerida.
Inicialmente, convém destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
Realmente, o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superada esta questão, registre-se que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora indenizou seu segurado, por meio de sub-rogação,
passou a ocupar a posição deste perante a concessionária ré (fl. 66).
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
conforme
prevê
o
artigo
14
do
Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seu segurado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO
LAGO (fls. 39/44).
Ademais, a petição inicial foi instruída com aviso de
sinistro, do qual consta que vendaval no local segurado (fls. 45/46).
A requerente apresentou, ainda, laudos técnicos emitidos
por terceiros, que atestam os danos ocorridos nos equipamentos
eletroeletrônicos do segurado.
De fato, os laudos técnicos apresentados pela empresa
KIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES detalha a realização de visita ao imóvel e
descreve de que forma foram diagnosticadas as avarias em cada um dos
aparelhos analisados, todas relacionadas a surtos de tensão e descargas
atmosféricas (fls. 47/51).
De igual modo, a empresa ANTENAS PREMIER vistoriou o
local do sinistro e detectou a “queima de equipamentos eletrônicos” em razão
de variações de tensão elétrica e descargas atmosféricas (fls. 54/55).
Os demais laudos técnicos apresentados pela autora
também indicam danos decorrentes de sobrecargas elétricas e descargas
atmosféricas (fls. 52/53).
Além disso, o relatório de regulação de sinistro realizado
por empresa especializada indica que foi realizada vistoria no imóvel em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu o sinistro, bem como constataram com imóveis da vizinhança
enfrentaram problemas semelhantes (fls. 58/64).
De outra parte, a ré, embora alegue que seu sistema não
indicou falha na rede elétrica que fornece energia à unidade consumidora do
segurado da autora, não trouxe aos autos documento algum capaz de
comprovar sua alegação.
Realmente, a requerida não juntou aos autos documento
capaz de indicar que não houve falha na rede elétrica que atende o imóvel do
segurado da autora.
De fato, a requerida se limitou a inserir em sua defesa
imagens de telas do seu sistema informatizado, que, por si sós, não indicam de
forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido falha na rede elétrica que
serve o imóvel do segurado da autora.
Em caso análogo, assim já decidiu esta 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora
Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
Nesse contexto, e mais uma vez respeitado o
entendimento do Eminente Desembargador Relator, é de se concluir que
restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo
segurado da autora e a falha na rede elétrica da requerida.
Portanto, é de rigor a condenação da ré ao pagamento à
autora ao pagamento do valor de R$ 13.256,80.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, para manter a r. sentença recorrida.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
F6D8596
9
14
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
13DBFCF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046841-24.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.